Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-16.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708113-16.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GUSTAVO MUNIZ LAGO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença de ID: Num. 12212934 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GUSTAVO MUNIZ LAGO, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade da cédula de crédito bancário emitida pelo autor; b) condenar o réu a abster-se de promover quaisquer descontos em conta-corrente, poupança ou aplicações do autor – bem como de efetuar cobranças ou inscrever o seu nome em órgãos de proteção ao crédito; relativos ao contrato no. 150.706.175 e à proposta no. 150.721.920, salvo se referentes às 96 (noventa e seis) parcelas fixas de R$ 547,05 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) efetivamente contratadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); c) condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados a maior desde a contratação, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar do desconto indevido, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês. As partes apresentaram petição de ID: Num. 15249667, noticiando a formalização de acordo e, por consequência, solicitando a sua homologação. A parte devedora peticionou e comprovou o pagamento do valor acordado entre as partes (ID: Num 15478465). Diante desse fato, os autos foram encaminhados a este Relator, em observância ao art. 87, inciso VIII, do RITJDFT. Tendo em vista a petição de ID: Num. 15249667, que noticia acordo entabulado entre as partes, HOMOLOGO O ACORDO requerido, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme os termos do acordo. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, remetam-se os autos ao Juízo “a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020 14:54:57. ROBSON BARBOSA Desembargador